Tribunal: TJMT
Processo: 1020433-56.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020433-56.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SUZAMAR RODRIGUES DE PAULA - CPF: 034.518.701-69 (RECORRENTE), MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - CPF: 932.060.381-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇAS INDEVIDAS DE FATURAS
–
AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) E DE LAUDO DO INMETRO - ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – ARTIGO 373, II, DO CPC –
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
DIREITO À DESCONSTITUIÇÃO DAS FATURAS INDEVIDAS -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 132491305, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, desde o arbitramento, e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados desde a data de citação.

Ainda, determinou o cancelamento das faturas discutidas nos autos (
R$ 3.051,98;

R$ 271,36;

R$ 387,30;

R$ 315,28
e
R$ 2.868,17
), no valor total de
R$ 6.894,09 (seis mil e oitocentos e noventa e quatro reais e nove centavos),
tornando definitiva a medida liminar anteriormente deferida.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A leitura do medidor - Variação de consumo dentro da média – Ausência de erro da Concessionária;

2) A inexistência de danos morais;

3) O
quantum
indenizatório - Violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do não enriquecimento sem causa.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora é titular da
unidade consumidora no
6/3333003-6
, sendo surpreendida com as cobranças indevidas de faturas
(R$ 3.051,98; R$ 271,36; R$ 387,30; R$ 315,28 e R$ 2.868,17)
,
totalizando a quantia de
R$ 6.894,09 (seis mil e oitocentos e noventa e quatro reais e nove centavos)
, que afirma não corresponderem ao real consumo.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, bem como registrou reclamação no PROCON (FA n°
51.019.001.21-0003204),
porém, não obteve êxito na resolução do impasse.

A demandada, por sua vez, sustenta a regularidade das cobranças, ao argumento de que houve vistoria no medidor da unidade consumidora da autora não sendo constatado irregularidades.

Ainda, alega a ausência de ato ilícito, bem como a inocorrência de danos morais.

Pois bem. O ponto que define o desate desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Como fornecedora de serviços, há que se impor à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade no faturamento do consumo de energia elétrica dos meses questionados.

No caso, constata-se a legitimidade dos valores de
R$ 387,30
(trezentos e oitenta e sete reais e trinta centavos),
R$ 315,28
(trezentos e quinze reais e vinte e oito centavos) e
R$ 271,36
(duzentos e setenta e um reais e trinta e seis centavos), eis que se referem ao regular consumo de energia elétrica dos meses de
outubro, novembro e dezembro/2021
, respectivamente.

Ademais, os valores alhures mencionados se encontram em patamares próximos aos meses posteriores (
R$ 254,36
- 01/2022 e
R$ 204,10
– 02/2022), conforme histórico de consumo anexado pela reclamada no id. 132491303.

Por outro lado,
cabia à parte reclamada demonstrar a legitimidade da cobrança dos valores de R$ 3.051,98 (três mil e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos) e R$ 2.868,17 (dois mil e oitocentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos), nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC e artigo 373, inc. II, do CPC
,
ônus do qual não se desincumbiu.

Registre-se que
inexiste nos autos Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, nem mesmo laudo pericial emitido pelo INMETRO.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao declarar a inexigibilidade dos débitos nos valores de
R$ 3.051,98 (três mil e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos) e R$ 2.868,17 (dois mil e oitocentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos)
.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
na medida em que procedeu a cobrança de
valores indevidos
,
tendo a autora, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto à demandada e ao PROCON, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum
deve ser
reduzido para

R$ 3.000,00 (três mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
afastar
a inexigibilidade das faturas de energia elétrica nos valores de
R$ 387,30 (trezentos e oitenta e sete reais e trinta centavos), R$ 315,28 (trezentos e quinze reais e vinte e oito centavos) e R$ 271,36 (duzentos e setenta e um reais e trinta e seis centavos),
bem como

reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022